Tribunal: STF
Processo: HC 207903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Antonio Lu Filho e outro, em favor de Simone Cristina Pierini Martins, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 697.393/PR.
    Colho da decisão impugnada:
    “A paciente foi presa em flagrante em 20/07/2021, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 273, § 1º-B do Código Penal. Na audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória à paciente mediante fiança e monitoramento eletrônico. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal Federal competente, visando a revogação do monitoramento eletrônico. 
    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 273, § 1º-B, do Código Penal, nos termos do julgamento do Tema n. 1.003 pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a necessidade de monitoramento eletrônico. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Neste writ, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal Regional nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Não é porque a pena cominada ao delito está abaixo de quatro anos de reclusão, que é vedada a aplicação de medidas cautelares. No caso dos autos, o impetrante alega que a pena cominada ao delito é de 1 a 3 anos e, por isso, é ilegal a cautelar de monitoramento eletrônico.
    Não tem razão.
    Não tem qualquer relação o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no HC 979.962 e a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico no caso concreto.
    A Corte declarou inconstitucional a pena cominada e não o tipo penal, de modo que ele está em pleno vigor, cuja infração poderá ensejar, a depender, a aplicação de medidas para acautelar o processo e/ou a ordem pública.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente